Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. No caso em tela, vê-se que se que foi facultado à parte apelante/autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito.
3. No entanto, a apelante se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta os postulados da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade, dentre outros.
4. Entende-se, portanto, que apenas se esgotados todos os meios disponíveis à justiça para a localização da parte ré e não havendo endereço válido para citação é que se pode reputar adequada a extinção da demanda por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC.
5. Assim, o apelante agiu desidiosamente, deixando de atender ao chamamento judicial, logo a extinção do feito é medida que se impõe.
6. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, somente seria necessário a intimação pessoal do autor nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos.
7. Precedentes: Acórdão 1678289, 0712185-35.2020.8.07.0009/APC, Relatora: Soníria Rocha Campos d ́Assunção, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 03/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1670281, 0716713-62.2022.8.07.0003/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/03/2023, Data da Publicação: 15/03/2023, Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO DESPROVIDO.